Tribunal: TJMT
Processo: 1007752-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR ADEQUADO E AJUSTADO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALI DADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE ATO ILICITO. INOCORRÊNCIA. PROVAS CONTUNDENTES DE COBRANÇA REALIZADA DE FORMA DUPLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE EDARIO VALENTIM PARDAL DOS SANTOS e ITAU UNIBANCO S.A. CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007752-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDARIO VALENTIM PARDAL DOS SANTOS - CPF: 044.596.661-03 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), EDARIO VALENTIM PARDAL DOS SANTOS - CPF: 044.596.661-03 (RECORRIDO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024